Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705925-20.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: HELDER FELIX DA SILVA, SANDRA ETERNA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Lagoa Quente Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id 36285295), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator